Tribunal: TJSP
Processo: 2257777-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Imissão na posse – Pedido de revogação de tutela antecipada concedida negado – Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência – Não demonstrados os requisitos para a concessão da tutela – Necessidade de se aguardar pleno contraditório e ampla instrução processual para melhor dirimir a questão – Recurso improvido.